Tribunal: STF
Processo: Rcl 77543
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Genival Martins, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0056173-76.2012.8.26.0114.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria violado a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.483 (Tema 414 da repercussão geral).



    O reclamante narra o seguinte contexto fático:



    “5. O reclamante ajuizou a ação judicial nº 0056173- 76.2012.8.26.0114, pleiteando a concessão de auxílio-acidente em razão de sequelas que reduziram sua capacidade laborativa após um ferimento por arma de fogo. Contudo, em grau recursal, a autoridade reclamada reformou a sentença de procedência e julgou improcedente o pedido, fundamentando que, embora a perícia médica judicial tenha atestado a redução permanente da capacidade laborativa em decorrência das sequelas no membro superior esquerdo, a concessão do benefício acidentário esbarra na ausência de comprovação de que o infortúnio ocorreu durante a jornada de trabalho. 



    6. Diante da ausência de determinação para remessa dos autos à Justiça Federal, juízo competente para apreciar a matéria, vez que o acidente foi enquadrado como acidente de qualquer natureza, tornou-se necessária a interposição de recursos excepcionais, visando à aplicação do disposto no art. 109 da CF, bem como do entendimento consolidado no Tema 414 e na Súmula 501, ambos deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Nesse contexto, em 12/03/2024, o Min. Gilmar Mendes, ao analisar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.480.599 São Paulo, reconheceu que a matéria discutida no recurso correspondia ao Tema 414 do STF aceito pela sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 638.483/PB, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31/08/2011. Em razão disso, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, para que observasse o art. 1.036 do CPC. 



    8. Assim, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o encaminhamento dos autos ao r. Relator da 17ª Câmara de Direito Público para a devida análise e realização do juízo de conformidade. 



    9. Contudo, o colegiado da 17ª Câmara de Direito Público entendeu ser desnecessária a retratação, sob o argumento de que o pedido e a causa de pedir referem-se a benefício acidentário, estando o julgamento da lide em conformidade com o Tema 414 da Repercussão Geral.”



    Nesses termos, sustenta a inobservância do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 638.483 (tema 414), ao argumento de que, nas hipóteses em que a redução da capacidade laborativa decorre de causa distinta de acidente de trabalho, a competência para julgamento pertence à Justiça Federal.



    Considera que, no caso, “restou demonstrado que a redução da capacidade laborativa da parte autora decorreu de acidente de qualquer natureza, e não de acidente de trabalho, o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual e a remessa dos autos à Justiça Federal, conforme preconizado pelo Tema 414 do STF e pelo artigo 109, inciso I, da CF” (eDOC 1, p. 4).



    Alega que “se a redução da capacidade laborativa não decorre de acidente de trabalho, a competência para o julgamento da causa deve ser da Justiça Federal. Não se pode admitir que a Justiça Estadual julgue improcedente o pedido de auxílio-acidente quando verificada a existência de redução da capacidade em razão de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza (não acidentária), desde que estejam preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei nº 8.213/91.” (eDOC 1, p. 8).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    A Procuradoria-Geral da Repúbica opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “Constitucional. Benefício previdenciário. Acidente de trabalho. Alegação de contrariedade ao Tema 414 da Repercussão Geral. Não conhecimento. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Improcedência. Na origem, trata-se de ação acidentária, uma vez que a causa de pedir está fundada em acidente de trabalho típico, ocorrido durante o exercício das atividades laborativas do autor, e o pedido deduzido visa a concessão de benefício previsto no art. 86 da Lei 8.213/91. A justiça comum estadual é competente para o julgamento da demanda, conforme decidido no RE 638.483/PB, paradigma do Tema 414 da Repercussão Geral. 



    – Requer-se o não conhecimento ou o não provimento da reclamação.” (eDOC 18, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”



    No caso, alega-se desrespeito ao decidido nos julgamentos do RE-RG 638.483 (Tema 414).



    No ponto, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE-RG 638.483 (Tema 414 da sistemática da repercussão geral), assentou que “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. 



    Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho”. (RE 638.483 RG, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 31.8.2011)



    No caso dos autos, verifica-se que o reclamante propôs ação de indenização por acidente de trabalho (eDOC 5, p. 1-10) e, inicialmente, o Juízo da 9ª Vara Cível de Campinas/SP julgou procedentes os pedidos, para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente desde 30.8.2007 (eDOC 5, p. 11-12).



    Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do INSS, para julgar improcedente o pedido formulado na ação, nos seguintes termos:



    “Embora a perícia médica judicial tenha confirmado a redução permanente da capacidade laborativa, em razão das sequelas constatadas no membro superior esquerdo do autor (fls. 185), a concessão de beneficio acidentário esbarra em outro obstáculo: a não comprovação do infortúnio. 



    As provas produzidas não são suficientes para demonstrar que o infortúnio nanado na inicial tenha de fato ocorrido durante a jornada de trabalho. Não há CAT emitida pela empregadora, não foi deferido auxílio-doença acidentário, não foram arroladas testemunhas e sequer há notícia de registro do fato pela autoridade policial, o que era de se esperar em se tratando de evento envolvendo arma de fogo e no interior da empresa. 



    Portanto, diante do contexto fático-probatório, tenho que o segurado não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito que afirma ser titular, principalmente o nexo causal, requisito essencial para a concessão de qualquer beneficio acidentário. 



    Assim, julgo improcedente a demanda, ficando o autor isento de arcar com o pagamento das verbas relativas à sucumbência. 



    Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso da autarquia e à remessa necessária.” (eDOC 6, p. 3)



    Como visto, o Tribunal de origem concluiu pela improcedência da demanda em virtude da ausência de comprovação de que o evento narrado pelo reclamante tenha ocorrido durante a jornada de trabalho e, portanto, afastou seu direito ao benefício acidentário.



    Ao apreciar os embargos de declaração, o TJSP consignou, ainda, que “A petição inicial não deixa dúvida de que a pretensão do autor era de obter um beneficio acidentário. O processo foi instruído e julgado sob esta perspectiva. Desta forma, se afigura inviável, no atual estágio processual, alterar o pedido inicial. A ausência do nexo, nestas circunstâncias, implica na improcedência do pedido“ (eDOC 7, p. 3, grifo nosso).



    Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento e, em seguida, foi interposto agravo em recurso extraordinário.



    Por fim, em 12.3.2024, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do CPC, por entender que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 414 da sistemática da repercussão geral (eDOC 10). 



    Ao reapreciar a causa, o TJSP manteve o entendimento no sentido da improcedência da demanda, por entender que “o pedido e a causa de pedir são relativos a benefício acidentário” (eDOC 12, p. 3). 



    Opostos embargos de declaração pelo ora reclamante, foram desprovidos, uma vez que “a petição inicial contém pedido de cunho acidentário, a começar pela distribuição da ação perante a Justiça Estadual, pois a comarca de Campinas é sede de Vara Federal. Assim, se o intuito do autor fosse, de fato, o de obter um benefício previdenciário, teria ajuizado a demanda diretamente na Justiça Federal, o que não ocorreu” (eDOC 13, p. 8), afigurando-se inviável a alteração do pedido inicial neste momento processual.



    Feitas essas considerações, entendo que, no caso dos autos, restaram observadas todas as diretrizes traçadas no julgamento do paradigma, uma vez que, como visto, o ora reclamante ajuizou ação de indenização por acidente de trabalho com a pretensão de obter benefício acidentário.



    Nessa perspectiva, não se justifica a alteração do pedido inicial, para o fim de remeter os autos à Justiça Federal diante da superveniente improcedência do pedido, pela instância de origem.



    Seguindo a mesma orientação, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Com base na narrativa dos fatos e nos pedidos formulados na ação de indenização por acidente de trabalho (fls. 23/32), é possível afirmar que a causa de pedir remota (acidente de trabalho) e próxima (qualificação jurídica - art. 86 da Lei 8.213/91) está fundada em acidente do trabalho típico, ocorrido no curso da prestação de serviço subordinado, durante o exercício das atividades do autor como auxiliar de armazém, ao ser atingido por disparo de arma de fogo nas dependências da empresa empregadora. Assim, não se trata de “acidente de qualquer natureza”, mas sim de acidente de trabalho. 



    Assim, o tribunal de origem, ao reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual para o julgamento da demanda, atuou em estrita conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 638.483/PB, Tema 414 da Repercussão Geral.” (eDOC 18, p. 4, grifo nosso)



    Assim, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente